Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-65.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Trienal. Verificada. Cédula de crédito bancário. Suspensão do Processo. Ausência de bens. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que declarou a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente trienal em execução fundada em cédula de crédito bancário.
III. Razões de decidir.
3. A prescrição intercorrente, no curso da ação, decorre da ausência de causas de interrupção, da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo, prevista no art. 924, inc. V, do CPC.
4. Em se tratando de execução de título amparado em cédula de crédito bancário, a pretensão executória é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. VIII, do CC, e do art. 70 do D. n. 57.663/1966.
5. Ante a inércia do Exequente em adotar providências necessárias e úteis para localização de bens dos Executados, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Em se tratando de execução de título amparado em cédula de crédito bancário, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente ante a inércia do exequente em adotar providências necessárias e úteis para localização de bens dos executados, durante o transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, inc. VIII. CPC, arts. 924, inc. V. D. n. 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 00153215720108070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, 29.09.2021.